Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-38.2021.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MORAIS – Cheque devolvido pela alínea 25, cancelamento em razão de roubo de talonário. Ausência de comunicação da instituição financeira aos órgãos de proteção ao crédito nos termos da Resolução no 3.972/11 do Bacen. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de majoração da indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Valor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MORAIS – Cheque devolvido pela alínea 25, cancelamento em razão de roubo de talonário. Ausência de comunicação da instituição financeira aos órgãos de proteção ao crédito nos termos da Resolução no 3.972/11 do Bacen. Sentença de parcial procedência. Pretensão do autor de majoração da indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Valor bem fixado pelo Juízo, que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes. – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: A condenação à indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca (Súmula 326 do c. STJ). Ônus de sucumbência que cabe integralmente ao réu. Sentença parcialmente reformada.
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DANOS MORAIS - Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde data do arbitramento – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerado o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, data da devolução do cheque, em razão da relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.